Tribunal: CARF
Processo: 10909.720333/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720333/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
INOVAR ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720333/2018-16
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-87.849 - 10a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Tratam os autos de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional n° do recibo 00.08.98.78.46 com data do registro em 10/01/2018
e de indeferimento em 12/02/2018 que impediu a opção da Interessada por aquele regime
tributária em face da existência de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil cuja exigibilidade não estaria suspensa, conforme abaixo:

A interessada, valendo-se de sua prerrogativa, apresentou impugnação
ao Termo de Indeferimento do Simples nacional em 21/02/2018, trazendo extensa lista de
considerações que, em síntese, deduzem que da extensa lista de pendências que lhe foi
apresentada, apresentou a regularização de todas até a data limite de 31/01/2018,
mediante diversas providências, exceto pelo que deu causa ao indeferimento. Neste
caso, acresce:
9. Considerando que em análise ao relatório de inconsistências, podemos
perceber que os débitos junto a RFB são apresentados em uma listagem,
um abaixo do outro, e este foi o ponto que nos levou a erro,
primeiramente porque pelos controles da empresa e contabilidade atual
não existiriam outros débitos que poderiam estar pendentes além do
SIMPLES-Nacional (a multa DIRF foi ocasionada por falta de entrega
no prazo gerada pela empresa de contabilidade anterior a qual ficou
responsável inclusive por este pagamento, obviamente a obrigação não
deixa de ser da empresa) e depois que da forma apresentada no relatório
em visualização rápida leva-se a uma leitura equivocada, haja vista que
os débitos neste caso em quantidade de 16 ocorrências, com um apenas
de natureza diferente não se destaca visualmente dos demais, levando a
empresa de contabilidade atual que operacionalizou os procedimentos de
reingresso a interpretação genérica de que todos se tratavam do mesmo
conjunto, ou seja SIMPLES-Nacional;
10.Considerando então que o indeferimento do pedido de reinclusão
deste contribuinte se deu única e exclusivamente pelo não recolhimento
de: DIRF-MULTA ATRASO/FALTA - Débito - Código da receita : 2170 -
Saldo devedor : R$ 202,21, o que foi prontamente sanado no dia
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

19/02/2018, assim que o contribuinte identificou esta falha na avaliação
do relatório das pendências, cópia anexa;
Posta nessas razões e nos argumentos de tratar-se de valor irrisório e do
postulado da proporcionalidade, requer o cancelamento do Termo de
Exclusão com o fito de ingressar na sistemática do Simples Nacional.
Em análise preliminar do feito na Delegacia jurisdicionante prolatou-se
Despacho na qual se deduz que a pendência impeditiva ao ingresso foi regularizada em
19/02/2018 (fls. 23/24).

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 10a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-87.849, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC n° 123/2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
n° 004, de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN n° 94, de 29
de novembro de 2011 (a partir de 2012).
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
3. Segundo o art. 6°, §§ 1° e 2°, I, da Resolução CGSN n° 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
sendo que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo. Veja (grifamos):
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar n° 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5° (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
4. O Termo de indeferimento identifica a existência de débito com a
exigibilidade não suspensa após a data limite para regularização, conforme
relatado. Temos nos autos, às fls. 7/8, o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) e o seu respectivo comprovante de pagamento, que
pôs fim à pendência na data de 19/02/2018.
5. Embora não insensível aos argumentos da Contribuinte, que empreendeu
evidentes esforços com vista ao ingresso na sistemática de tributação do
Simples Nacional, temos conosco não ser possível o afastamento do critério
objetivo da norma positivada para adoção de atitudes discricionárias que
ampliariam para o subjetivismo do julgador a análise pormenorizada de cada
circunstância fática que levou ao não cumprimento da lei de regência, frente a
existência de um comando legal nítido e claro cuja exegese remete à
impossibilidade de participação no regime tributário do Simples Nacional
aquelas empresas que estiverem com débitos exigíveis com a Fazenda Pública
até determinado marco temporal - no caso 31/01/2018.
6. Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo para solicitação
da opção, as pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, deve
ser mantido o indeferimento de seu pedido de inclusão naquele regime
tributário.
7. Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

A Recorrente entende ser possível aplicar o “conceito do irrisório” pois entende
que a sanção de exclusão do Simples é demasiadamente pesada para um débito de pequeno
valor, in verbis:
1. Que este contribuinte manifestou impugnação a Termo de
Indeferimento pela opção a sistemática do SIMPLES, via requerimento, o qual
tomou processo nr. 10909.720333/2018-16, e tendo o mesmo sido indeferido
junto a Delegacia da Receita Federa) de Julgamento em Ribeirão Preto, Acórdão
14-87.849 -10a Turma, inconformada vem através deste junto a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais solicitar apreciação das informações abaixo
por entender injusta a manutenção do indeferimento;
2.
Que a empresa em 10/01/2018 solicitou seu reingresso a
sistemática de recolhimento de tributos pelo SIMPLES Nacional após ter sido
excluída por conta de débitos tributários;
3.
Que ao realizar seu pedido o mesmo não foi deferido no
primeiro momento, tendo sido então apresentada relação de débitos junto a SRFB
como também junto a administração tributária da Prefeitura de Bombinhas,
Município sede da empresa;
4.
Que conforme instruções contidas no formulário de pedido
providenciou a regularização de todas as pendências até a data de 31/01/2018,
data limite;
5.
Que no dia 15/02/2018, conforme previsto no requerimento
de reingresso, efetivou consulta na página da RFB na internet a fim de confirmar
seu pedido e neste momento para sua surpresa identificou que o mesmo foi
indeferido através do Termo de Indeferimento nr. Recibo 00.08.98.78.46;
6.
Que a empresa tomou todos os cuidados e com zelo e
preocupação necessárias ao procedimento de saneamento das pendências
regularizou sua situação junto a Prefeitura Municipal de Bombinhas, tanto que
esta pendência foi baixada dos sistemas, assim como parcelou os débitos relativos
ao Simples Nacional apresentados no relatório do pedido (cópia anexa);
7.
Que relativamente ao parcelamento a empresa desistiu de
processo já existente, na data de 15/01/2018, para então em nova solicitação
inserir todas as pendências apresentadas, o que o fez ainda na data de
24/01/2018, realizando o pagamento da parcela inicial no dia 26/01/2018 no
valor total de R$ 7.434,28, alguns dias antes ainda do prazo máximo
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

(31/01/2018) com o maior interesse de estar regular para a garantia do
reingresso;
8.
Que em momento algum foi de interesse da empresa o
atraso de suas obrigações inclusive em relação aos recolhimentos do SIMPLES
Nacional, sendo apenas reflexo da dificuldade de mercado encontrada
principalmente desde o ano de 2015 por conta dos problemas 'pelos quais a
economia de nosso país passou e vem passando, consequência principalmente da
dificuldade de recebimento junto a clientes no caso deste contribuinte, perceba-se
que com muito esforço foi tentando ao menos ficar em dia com as parcelas do
parcelamento que vigorava;
9.
Que também com maior esforço a empresa tentou e com
êxito conseguiu manter em dia os recolhimentos relativos ao FGTS e INSS
garantindo assim os benefícios vinculados aos seus numerosos funcionários;
10.
Que em análise ao relatório de inconsistências, podemos
perceber que os débitos junto a RFB são apresentados em uma listagem, um
abaixo do outro, e este foi o ponto que nos levou a erro, primeiramente porque
pelos controles da empresa e contabilidade atual não existiriam outros débitos
que poderiam estar pendentes além do SIMPLES-Nacional (a multa DIRF foi
ocasionada por falta de entrega no prazo gerada pela empresa de contabilidade
anterior a qual ficou responsável inclusive por este pagamento, obviamente a
obrigação não deixa de ser da empresa) e depois que da forma apresentada no
relatório em visualização rápida leva-se a uma leitura equivocada, haja vista que
os débitos neste caso em quantidade de 16 ocorrências, com um apenas de
natureza diferente não se destaca visualmente dos demais, levando a empresa de
contabilidade atual que operacionalizou os procedimentos de reingresso a
interpretação genérica de que todos se tratavam do mesmo conjunto, ou seja
SIMPLES-Nacional;
11.
Que em outras ocasiões (outros pedidos) os débitos são
apresentados de forma diferente, sendo separados por natureza, sinalizando de
uma melhor forma para o solicitante as ocorrências a serem tratadas, em anexo
um exemplo (borramos a identificação do contribuinte intencionalmente);
12.
Que o indeferimento do pedido de reinclusão deste
contribuinte se deu única e exclusivamente pelo não recolhimento de: DIRF-
MULTA ATRASO/FALTA - Débito - Código da receita : 2170 - Saldo devedor:
R$ 202,21, o que foi prontamente sanado no dia 19/02/2018, assim que o
contribuinte identificou esta falha na avaliação do relatório das pendências,
cópia anexa;
13.
Que todos os esforços deste contribuinte em retornar a
sistemática do SIMPLES, até aqui descrita, para quem reparcelou seus débitos,
assumiu e pagou uma parcela de mais de sete mil reais, somente por um erro de
avaliação não teria liquidado um débito de pouco mais de duzentos reais;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

14.
Que podemos aqui aplicar o conceito do irrisório pois a
manutenção de sua exclusão é desproporcional para uma dívida de valor mínimo,
além do fato da Portaria MF nr. 75/2012 autorizar que dívidas tributárias com
valor menor que R$ 1.000,00 (um mil reais) não serão inscritas em dívida ativa e
de que os débitos com valor menor que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não serão
objeto de execução fiscal, entendemos assim que a sanção de exclusão do
Simples é demasiadamente pesada para um débito de valor tão pequeno;

A recorrente entende que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade no
caso em que a interpretação literal da lei configurar situação injusta, gerando consequência
jurídica não proporcional ao ato praticado pelo contribuinte e não acarrete prejuízo à
administração pública, in verbis:
15. Que para a Receita Federal do Brasil ou outros entes
federados envolvidos não há qualquer prejuízo ou outro impedimento em a
empresa exercendo a opção por tal sistemática, claro está que não foi interesse
deste contribuinte de não realizar o devido pagamento até a data de 31/01/2018,
por outro lado ainda, apesar de muito bem claro que à administração está
submetida ao princípio da legalidade, devendo agir de forma vinculada; e que os
benefícios fiscais, entre eles regimes especiais de tributação e os parcelamentos
devem ser interpretados de forma literal, em conformidade com seus dispositivos
legais, ainda assim é prudente também a aplicação do princípio da
proporcionalidade, o qual versa que sempre que a interpretação literal da lei
configurar situação injusta, gerando consequência jurídica não proporcional ao
ato praticado pelo contribuinte e não acarrete prejuízo à administração pública
pode ser revista. Ao comentar sobre o princípio da proporcionalidade, o
Desembargador Federal Leandro Paulsen (in Direito Tributário - Constituição e
Código Tributário à luz da Doutrina e Jurisprudência, Editora Livraria do
Advogado, 10a Edição, p. 866) refere:
Postulado
da
proporcionalidade.
"O
postulado
da
proporcionalidade tem sido aplicado pelo Supremo Tribunal
Federal como decorrência dos princípios do Estado de Direito e do
devido processo legal (art. 1o e art. 5o, LIV, CF/88). Seguindo o
mesmo caminho, a Lei no 9.784/99, além de estabelecer a
proporcionalidade como diretriz da administração, exige a sua
atuação segundo o critério de adequação entre meios e fins,
vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público (art. 1o, § único, VI) (...)"

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

Verifica-se que o débito que motivou o indeferimento da opção da recorrente pelo
regime do Simples Nacional foi regularizado somente em 19/02/2018, ou seja, posteriormente
ao prazo legal que se encerrou em 31/01/2018, conforme excerto do acórdão recorrido:
O Termo de indeferimento identifica a existência de débito com a
exigibilidade não suspensa após a data limite para regularização, conforme
relatado. Temos nos autos, às fls. 7/8, o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) e o seu respectivo comprovante de pagamento, que pôs fim à
pendência na data de 19/02/2018.
A legislação prevê que a opção pelo regime do Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia, de acordo com o § 2° do artigo 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, de 2006, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3°deste artigo.
O Comitê gestor do Simples Nacional, regulamentou que eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no regime do Simples Nacional poderão ser regularizadas, enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção, de acordo com o disposto no art. 6o da Resolução no
94, de 29/11/2011, a seguir transcrito:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5°.
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
1
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Não tendo a recorrente regularizado, tempestivamente, o débito de R$ 202, 21
referente à DIRF-MULTA ATRASO/FALTA - Código da receita : 2170 , permanece a
pendência impeditiva que deu causa ao indeferimento da opção da recorrente ao regime do
Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007,
transcrito a seguir:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2018-16

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Quanto às alegações da aplicação do conceito de irrisório e do postulador da
proporcionalidade, as autoridades administrativas estão submetidos ao princípio da legalidade,
devendo agir de forma vinculado ao texto legal, logo entende-se pelo impossibilidade de aplicar
os referidos conceito e postulado ao presente caso.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital